Tribunal: TJMT
Processo: 1024612-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024612-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.607.429/0001-68 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE SEGURO NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A parte agravante alegou descontos indevidos em sua conta corrente, sob a rubrica “débito de seguro”, mesmo após a quitação integral de empréstimo bancário em março de 2023. Sustentou inexistência de contratação de apólices além do seguro prestamista e requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos e a abstenção da instituição financeira quanto à inscrição em cadastros de inadimplentes, diante do risco de prejuízo à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos bancários questionados; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve se abster de promover inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes até decisão final na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 972, reconhece a abusividade na contratação automática ou compulsória de seguros em operações bancárias, sendo ilícita a exigência de contratação sem consentimento expresso do consumidor.

5. Os extratos bancários e documentos juntados evidenciam, em cognição sumária, que os descontos referentes a seguros ocorreram mesmo após a quitação do contrato de empréstimo, o que confere verossimilhança à alegação de ausência de contratação válida.

6. O risco de dano irreparável está caracterizado pela possibilidade de inscrição indevida em cadastros restritivos, capaz de comprometer a regularidade cadastral da pessoa jurídica agravante, dificultando sua participação em licitações e outras atividades empresariais.

7. A medida cautelar de suspensão dos descontos e da inscrição é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reaver os valores posteriormente, caso reconhecida a legitimidade dos débitos.

8. A instituição financeira deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, não se desincumbindo do ônus de comprovar a legitimidade das cobranças questionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, ainda que em juízo de cognição sumária.

2. A continuidade de débitos referentes a seguros não contratados, após a quitação de empréstimo, revela indício suficiente de abusividade, autorizando medida cautelar.

3. A inscrição em cadastros de inadimplentes fundada em débitos controversos pode causar prejuízos irreversíveis à atividade empresarial, justificando sua suspensão liminar.

4. O ônus de demonstrar a regularidade das cobranças recai sobre a instituição financeira, sobretudo diante da alegada ausência de contratação e da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT, AI n. 1004520-66.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1024612-31.2025.8.11.0000

GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA X BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1061881-78.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos bancários identificados como “débito de seguro” e impedir eventual inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

Para tanto, a empresa agravante alega a inexistência de contratação das apólices vinculadas aos lançamentos impugnados, afirmando que tais descontos foram realizados mesmo após a quitação integral do empréstimo firmado com a instituição financeira em março de 2023. Ressalta que jamais anuiu a contratos de seguro além do prestamista, e que se recusou a assinar documento de cancelamento apresentado pelo banco, por não reconhecer a existência de vínculo contratual.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos em sua conta corrente e a abstenção da instituição financeira em promover qualquer inscrição em órgãos de restrição ao crédito, sob pena de grave prejuízo às suas atividades empresariais, inclusive para participação em certames licitatórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal (Id. 301998871).

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovaram de forma convincente a ausência de contratação, sendo necessária dilação probatória, além da inexistência, por ora, de perigo de dano irreparável (Id. 30278889).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (Id. 309318859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada pela agravante em desfavor do banco agravado, na qual alega descontos indevidos, decorrentes de supostas apólices de seguro jamais contratadas, inclusive após a quitação integral do empréstimo firmado com a instituição financeira em março de 2023. Em sede recursal, pugna pela suspensão imediata dos débitos e pela proibição de inscrição em cadastros restritivos, até julgamento final da lide.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária. Assim, tanto a tutela cautelar como a antecipada exigem a presença concomitante desses requisitos.

Além disso, a inversão do ônus da prova é um mecanismo previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente no artigo 6º, inciso VIII, que permite ao juiz, a seu critério, inverter o ônus da prova em favor do consumidor quando as alegações forem verossímeis ou quando o consumidor for hipossuficiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça essa perspectiva, especialmente no Tema 972, que trata da abusividade em contratos bancários, estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguros com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso, os extratos bancários e o contrato de empréstimo quitado em 2023 demonstram, em juízo de probabilidade, que os descontos questionados tiveram continuidade mesmo após a extinção das obrigações originais. Some-se a isso o fato de a instituição financeira ter apresentado documento de “cancelamento de apólices” não reconhecido pela agravante, circunstância que reforça a plausibilidade da suspensão cautelar (Id. 301998874).

O perigo de dano, igualmente, se revela, uma vez que a agravante, na qualidade de pessoa jurídica, necessita manter regularidade cadastral para participar de certames licitatórios e manter relacionamentos comerciais, sendo evidente o risco de prejuízo de difícil reparação em caso de inscrição indevida em cadastros restritivos.

Além disso, a manutenção dos descontos mensais expressivos compromete o fluxo de caixa da empresa, enquanto a medida cautelar pleiteada possui caráter reversível, não causando prejuízo irreparável ao banco que, em caso de posterior reconhecimento da legitimidade dos débitos, poderá retomar as cobranças e pleitear os valores suspensos com os acréscimos legais, configurando assim a proporcionalidade necessária entre os interesses em conflito.

Nesse sentido, há precedente nesta C. Câmara:

“(...) Revela-se controvertido os sucessivos descontos de seguro, realizados diretamente na conta bancária da agravada, que por sua vez desconhece a origem da relação contratual que pudesse ensejar o débito perante a instituição financeira agravante. II - Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos na conta bancária da agravada possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer do agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento do seguro
contratado. (...)
”.
(N.U 1004520-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024).

Ainda, cumpria ao banco comprovar a regularidade das transações, ônus do qual não se desincumbiu, pois deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 309031859).

Assim, ao contrário do entendimento da decisão agravada, os documentos apresentados conferem verossimilhança suficiente à tese recursal, autorizando a concessão parcial da tutela.

Diante disso, impõe-se a suspensão dos descontos em conta corrente da agravante referentes ao “débito de seguro” objeto da controvérsia; a abstenção da instituição financeira em inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão desses débitos, até ulterior decisão de mérito.

Ressalte-se que a presente decisão não implica declaração de inexistência do débito, que dependerá da instrução probatória e julgamento na ação de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente da agravante referentes ao “débito de seguro” objeto da controvérsia; a abstenção da instituição financeira em inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão desses débitos, até ulterior decisão de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025